Tribunal: TJPA
Processo: 0807036-46.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807036-46.2021.8.14.0006

APELANTE: ERIC LAMEIRA NASCIMENTO, KATIA SIMONE ABREU DO VALE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Kátia Simone Abreu do Vale e Eric Lameira Nascimento contra sentença que os condenou à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 183 dias-multa, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. Consta nos autos que os apelantes foram flagrados em posse de 143 petecas de substância entorpecente (cocaína), acondicionadas em sacos plásticos, pesando 36,6 g no total, sendo as drogas localizadas após denúncia anônima e diligência policial. A condenação baseou-se em depoimentos dos policiais, auto de apreensão e laudos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação está suficientemente lastreada em provas idôneas, especialmente diante da alegação de insuficiência probatória e da ausência de comprovação da traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito foi comprovada pelos laudos periciais definitivos que atestaram o resultado positivo para cocaína, em conformidade com o auto de apreensão.

5. A autoria delitiva foi corroborada pelos depoimentos uniformes e coerentes dos policiais responsáveis pela operação, os quais descreveram a abordagem e a apreensão das drogas, confirmando a prática do tráfico. Conforme entendimento pacífico do STJ, depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, quando em consonância com os demais elementos dos autos.

6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, associadas ao dinheiro apreendido, indicam o objetivo de comercialização, sendo irrelevante a ausência de flagrante venda para a caracterização do crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e amparados por outros elementos de prova, possuem valor probatório para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. O delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não exige a comprovação de venda efetiva da substância, bastando a posse com destinação ao comércio ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

KÁTIA SIMONE ABREU DO VALE
e
ERIC LAMEIRA NASCIMENTO
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 8105357), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2003, igualmente, à reprimenda de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8105284) que no dia 27/05/2021, por volta das 18h30, Rua Girassóis, nº 73, Águas Brancas, Ananindeua-PA, os apelantes em epígrafe foram surpreendidos por agentes da Polícia Militar quando traziam consigo e guardavam, respectivamente, 143 (cento e quarenta e três) petecas, contendo substância entorpecente pastosa de cor amarelada, pertencente ao grupo químico Benzolimetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacos plásticos na cor preta, apresentando um peso total de 36,6 g, sem autorização legal ou regulamentar.

Descreve que uma equipe da Polícia Militar realizava rondas ostensivas no bairro Águas Brancas quando receberam a denúncia, informando que no endereço acima mencionado estavam vendendo entorpecentes abertamente. Após essas informações, a guarnição foi de imediato até o local informado, e lá chegando, os policiais militares localizaram inicialmente o denunciado ERIC LAMEIRA NASCIMENTO, que estava na esquina da referida rua, e ao ver a viatura apresentou nervosismo, sendo em seguida abordado e revistado, momento em que foi encontrado em seu poder 40 (quarenta) petecas do entorpecente conhecido como óxi (pasta base da cocaína), além da quantia em espécie no valor de R$13,00 (treze reais). Ato seguinte, ÉRIC LAMEIRA NASCIMENTO levou os policiais militares até um terreno baldio, local onde supostamente estaria escondida o restante da droga, mas nada foi encontrado. Em seguida, o réu levou a equipe policial até a residência da acusada KATIA SIMONE ABREU DO VALE, e chegando lá, os militares passaram a indagá-la sobre a existência de drogas na residência, local onde também funciona um comércio, ocasião em que ela negou em um primeiro momento estar na posse de substância ilícita, no entanto, após breve conversa, autorizou a entrada dos policiais, sendo encontrado, embaixo de uma cuba de ovos, um saco plástico contendo a quantia de 103 (cento e três) petecas da mesma substância encontrada com ÉRIC, inclusive com a mesma embalagem.

Em
razões recursais
(ID’s 8105371 e 19009448), roga a defesa pela absolvição dos apelantes com lastreio na tese de insuficiência de provas, a teor do que disciplina o art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, de vez que ancorada a condenação apenas nos depoimentos de policiais, que não comprovam a traficância exercida pelos acusados.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID’s 14547302 e 22134002), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo total
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
de ambas as insurgências defensivas.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição. Inexistência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição dos apelantes com lastreio na tese de insuficiência de provas, a teor do que disciplina o art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, de vez que ancorada a condenação apenas nos depoimentos de policiais, que não comprovam a traficância exercida pelos acusados.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 8105197, pág. 10); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2021.01.002625-QUI (ID 8105200); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2021.01.002714-QUI (ID 8105351), que atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 143 (cento e quarenta e três) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico na cor preta, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor preta, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância petrificada de coloração marrom que após abertura e pesagem obteve-se um peso total de 36,6 gramas.

(...)

6 - CONCLUSÃO:

Após exames realizados na substância petrificada marrom contida nas pequenas “petecas” plásticas na cor preta amarradas em uma das extremidades por fio de algodão na cor preta foi obtido resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da COCAÍNA.”

A
autoria delitiva
atribuída aos apelantes, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

O policial
Rômulo da Costa Cordeiro
relatou que, após denúncias anônimas indicando a comercialização de drogas na esquina do Conjunto Girassol, abordou o réu
Eric Lameira Nascimento
, que estava em posse de porções de droga. No momento da abordagem, Eric confessou que comercializava a droga e apontou a coautora
Kátia Simone Abreu do Vale
como sua fornecedora, indicando que havia mais entorpecentes armazenados na casa desta.

A entrada no imóvel da ré foi autorizada por ela, como destacado pelo depoente, e, em seu interior, foram encontradas substâncias entorpecentes acondicionadas em uma cuba de ovo, além de dinheiro em espécie.

O depoimento do policial foi corroborado pelas declarações do
Tenente Matheus Miranda de Araújo
e do
policial Kássio Azevedo de Oliveira
, que também participaram da diligência e confirmaram os detalhes da operação, incluindo a confissão informal do réu Eric, a indicação da coautora e a apreensão das drogas no local indicado.

Os relatos dos agentes públicos, além de serem uniformes e coerentes, encontram amparo em elementos materiais, como o auto de apreensão e os laudos toxicológicos.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando coerentes e em consonância com os demais elementos de prova:

In casu
, não há indícios nos autos de que os agentes públicos tenham agido com má-fé ou tenham qualquer motivação para imputar falsamente os crimes aos acusados, motivo pelo qual suas palavras merecem credibilidade, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida.

2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.

3. Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

(AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)”

A confissão informal do réu Eric, registrada nos depoimentos dos policiais, reforça a autoria do delito. Ainda que ele tenha negado os fatos em juízo, tal negativa não foi acompanhada de provas concretas que desconstituíssem os elementos apresentados pela acusação.

A ré
Kátia Simone Abreu do Vale
, por sua vez, permaneceu em silêncio durante seu interrogatório judicial, o que, embora seja um direito constitucional, impede que sua versão dos fatos seja contrastada com as demais provas dos autos.

Deveras, a quantidade de droga apreendida (36,6g), dividida em
143 porções individuais
, associada à apreensão de dinheiro em espécie e ao depoimento de testemunhas, indica claramente que a finalidade da substância era a comercialização.

Assim, a ausência de qualquer elemento probatório a corroborar a versão dos réus enfraquece a tese defensiva, sendo inviável afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais com base em meras alegações genéricas.

Dessarte, o delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é caracterizado pela prática de qualquer dos verbos nucleares nele descritos, como “guardar” e “ter em depósito”, entre outros, não se exigindo a comprovação de venda efetiva da substância entorpecente para a configuração do crime.

Os tribunais pátrios têm reiteradamente decidido que, para a configuração do tráfico de drogas, não é necessária a apreensão de grandes quantidades de entorpecentes. A prática usual de traficantes em fracionar pequenas porções da substância visa justamente dificultar a identificação e apreensão, circunstância que não pode ser desconsiderada na análise do caso concreto.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação mercantil da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES NEGO PROVIMENTO
, para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025